Tribunal: STF
Processo: HC 257035
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO REGIMENTAL EM APRECIAÇÃO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. HABEAS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE MANIFESTA TERATOLOGIA NAS DECISÕES DAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 29.5.2025 por Maressa Lacerda Raimundo, advogada, em benefício de João Guilherme da Silva Santos, contra decisão do Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual negado seguimento ao Habeas Corpus n. 1.004.659/MG.



O caso



    2. Em 8.8.2021, o juízo da Primeira Vara Criminal e da Infância e Juventude da comarca de Araguari/MG condenou o paciente às penas de seis anos e três meses de reclusão, em regime inicial fechado, e seiscentos e vinte e cinco dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (e-doc. 3).



    3. Em 5.7.2022, a Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, no julgamento da Apelação Criminal n. 1.0035.21.000560-5/001, negou provimento ao recurso da defesa e deu parcial provimento ao recurso do Ministério Público, com aumento das penas aplicadas, em acórdão com a seguinte ementa:



    “APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ART. 33, CAPUT, E ART. 35, AMBOS DA LEI Nº 11.343/06) – SENTENÇA DE CONDENAÇÃO PARCIAL – RECURSO DA DEFESA E MINISTERIAL – ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO – INVIABILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS – ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – AUSÊNCIA DE PROVA DO VÍNCULO ESTÁVEL E PERMANENTE – ELEMENTO SUBJETIVO ESPECIAL INEXISTENTE – ABSOLVIÇÃO – MANUTENÇÃO – PLEITO DE RECONHECIMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA PREVISTA NO ART. 40, V, DA LEI 11.343/06 – INAPLICABILIDADE – PENA-BASE EXASPERAÇÃO – NECESSIDADE – APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILIGIADO – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS – REGIME – ABRANDAMENTO – INADMISSIBILIDADE – CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – MATÉRIA ATINENTE AO JUÍZO DA EXECUÇÃO.



    – Havendo prova da autoria e materialidade do delito de tráfico ilícito de entorpecentes, deve ser mantida a condenação dos réus como incursos nas sanções do art. 33, caput, da Lei 11. 343/06.



    – Especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório, o valor do depoimento testemunhal dos policiais militares reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal.



    – Para emissão de um juízo condenatório, no que tange ao delito de associação para o tráfico, é necessária a demonstração plena do vínculo estável e de caráter permanente, especificamente orientado à comercialização de drogas, o que não restou comprovado nos autos, motivo pelo qual, é necessária a manutenção da absolvição dos réus quanto a este delito.



    – No processo penal, para que se possa concluir pela condenação do acusado, necessário que as provas juntadas ao longo da instrução revelem, de forma absolutamente indubitável, sua responsabilidade por fato definido em lei como crime.



    – Não estando devidamente demonstrada a causa de aumento de pena prevista no inciso V do art. 40 da Lei 11.343/06, não há que se falar em seu reconhecimento.



    – Restando comprovada pelo conjunto probatório constante dos autos a dedicação dos réus às atividades criminosas, notadamente em razão da grande quantidade de droga apreendida, não há que se falar na aplicação de referida causa especial de diminuição de pena.



    – Para a fixação do regime inicial de cumprimento de pena devem ser observados os parâmetros inseridos no artigo 33 e 59 do Código Penal, bem como as determinações do art. 42 da Lei 11.343/2006.



    – Conforme estipula o artigo 804 do Código de Processo Penal, a condenação nas custas decorre de expressa previsão legal, devendo suposta impossibilidade de pagamento ser analisada pelo juízo da execução, quando exigível o encargo” (fl. 1, e-doc. 5). 



    4. Em 19.5.2025, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 1.004.659/MG no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Relator, Ministro Ribeiro Dantas, nestes termos:



    “Trata-se de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, com pedido de liminar, impetrado em benefício de JOÃO GUILHERME DA SILVA SANTOS contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que deu parcial provimento ao apelo ministerial a fim de elevar a pena do paciente para 8 anos de reclusão, e pagamento de 800 dias-multa, mantido o regime inicial fechado, pela condenação como incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006. 



    Essa condenação transitou em julgado. 



    Nesta Corte, a defesa afirma manifesta ilegalidade na dosimetria penal, pois o tráfico privilegiado foi negado com base em fundamento inidôneo, qual seja, apenas a quantidade de droga apreendida. Ademais, destaca que tal circunstância já foi valorada na primeira fase, incorrendo a decisão impugnada em bis in idem. 



    Alega desproporcionalidade no aumento da pena-base em 8 anos, quando para cada circunstância judicial deve ser utilizada a fração de elevação em 1/6 ou 1/8. 



    Requer a redução da pena com o abrandamento do regime prisional. 



    É o breve relato. 



    Decido.



    Preliminarmente, observa-se que o acórdão impugnado transitou em julgado, o que confere a este habeas corpus nítidas características revisionais, uma vez que busca desconstituir decisão acobertada pela coisa julgada. Nota-se que a defesa busca o redimensionamento da pena-base.



    No ponto, cumpre destacar que, a fim de se prestigiar a sistemática recursal prevista na lei processual penal e o uso racional do habeas corpus, o Supremo Tribunal Federal e esta Corte tem decidido pela inadmissibilidade do uso do writ como substitutivo de recurso próprio, ressalvadas as hipóteses de concessão da ordem, de ofício, quando verificada manifesta ilegalidade no ato judicial atacado.



    Portanto, ainda que não conhecidos a ação ou o recurso, fica assegurado ao réu a possibilidade de ser beneficiado com a ordem de habeas corpus, de ofício, se constatado pelo julgador alguma violência ou coação em sua liberdade de locomoção, – conforme reafirmado no art. 647-A do CPP, segundo redação incluída pela Lei n. 14.836/2024.



    Nesse contexto, ausente manifesta ilegalidade no acórdão impugnado (e-STJ, fls. 50- 52), deixo de conhecer do habeas corpus, uma vez que não se constata, de pronto, constrangimento algum imposto ao paciente. 



    A seguir os julgados que respaldam esse entendimento: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Esta Corte, em diversas ocasiões, reconheceu a impossibilidade de impetração de habeas corpus concomitante à interposição de recurso especial ou em substituição à revisão criminal. 



    2. Revela-se inviável, notadamente diante da incompetência deste Superior Tribunal, analisar habeas corpus substitutivo de revisão criminal. Sem descurar de sua importância na defesa da liberdade de locomoção, a crescente quantidade de impetrações que, antes, deveriam ser examinadas em instâncias diversas, está prejudicando as funções constitucionais desta Corte, em detrimento da eficácia do apelo especial, o que enfraquece a delimitação de teses para a uniformidade e a previsibilidade do sistema jurídico. 



    3. Conforme a compreensão desta Corte Superior, ‘a concessão da ordem de ofício é de iniciativa exclusiva do julgador, quando se deparar com flagrante ilegalidade em procedimento de sua competência’ (AgRg no AREsp n. 2.565.957/TO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 11/9/2024), o que não se verifica na hipótese. 



    4. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 940.391/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/3/2025, DJEN de 24/3/2025.) 



    Direito processual penal. Agravo regimental. Habeas corpus substitutivo de revisão criminal. Inadmissibilidade. TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE NO ACÓRDÃO IMPUGNADO. Agravo regimental desprovido. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus impetrado como substitutivo de revisão criminal, em razão de condenação já transitada em julgado. 



    2. O agravante pleiteia a reconsideração da decisão agravada ou a concessão de habeas corpus para alterar o regime de cumprimento de pena de semiaberto para aberto, com substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, conforme o art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal. 



    II. Questão em discussão 



    3. A questão em discussão consiste em saber se é admissível o habeas corpus como substitutivo de revisão criminal para condenação já transitada em julgado, sem que tenha havido inauguração da competência do Superior Tribunal de Justiça. 



    4. Outra questão é saber se há ilegalidade flagrante no julgado impugnado que justifique a concessão de habeas corpus de ofício. 



    III. Razões de decidir 



    5. O Superior Tribunal de Justiça não conhece do habeas corpus manejado como substitutivo de revisão criminal quando não houve inauguração de sua competência, conforme o art. 105, inciso I, alínea e, da Constituição Federal. 



    6. Não se verifica ilegalidade flagrante no julgado impugnado que justifique a concessão de habeas corpus de ofício, nos termos do § 2º do art. 654 do Código de Processo Penal. 



    7. A decisão agravada foi mantida com base em argumentos que encontram amparo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 



    IV. Dispositivo e tese 



    8. Agravo regimental desprovido. 



    Tese de julgamento: ‘1. O habeas corpus não é admissível como substitutivo de revisão criminal para condenação já transitada em julgado, sem inauguração da competência do STJ. 2. A inexistência de ilegalidade flagrante no julgado impugnado impede a concessão de habeas corpus de ofício.’ 



    Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 105, I, e; CPP, art. 654, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 903.400/RS, de minha relatoria, Quinta Turma, DJe 17.6.2024; STJ, AgRg no HC 885.889/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 13.6.2024. (AgRg no HC n. 958.212/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 12/3/2025, DJEN de 19/3/2025.) 



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INADEQUAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSO. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de que não cabe a utilização de habeas corpus como sucedâneo de recurso próprio ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento do objeto do remédio heroico. 



    2. A concessão de habeas corpus de ofício é possível apenas em casos de manifesta ilegalidade, conforme preceitua o art. 654, § 2º, do Código de Processo Penal, o que não se verifica no presente caso, dada a condenação concomitante por associação para tráfico, o que sugere não ser para consumo próprio a ainda que pequena quantidade de droga apreendida, necessitando-se extenso revolvimento de acervo fático-probatório para se concluir em sentido diverso.



    3. Agravo regimental desprovido. Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal, art. 654, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 904.330/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 2.9.2024; STJ, AgRg no HC n. 834.221/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 18.9.2023; STJ, AgRg no HC n. 921.445/MS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 3.9.2024. (AgRg no HC n. 961.564/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 5/3/2025, DJEN de 11/3/2025.) 



    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus” (e-doc. 4).



    5. Essa decisão é objeto do presente habeas corpus. A impetrante busca o reconhecimento da causa especial de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, recálculo de pena e modificação de regime, sob a alegação de que o benefício pretendido teria sido afastado, na espécie, apenas devido à grande quantidade de droga apreendida com o paciente.



    Sustenta que “as decisões prolatadas são flagrantemente ilegais, pois i) utilizaram o elemento quantidade de droga como fundamento para exasperar a pena na primeira fase, bem como afastar a causa de diminuição do art. 33, § 4º, Lei 11.343/06, configurando evidente bis in idem, além de presumir unicamente com substrato no elemento quantidade de drogas, pois o restante da argumentação não se adéqua aos requisitos legais, que o apenado necessariamente estaria se dedicando à atividades criminosas; ii) impuseram regime prisional inicial mais gravoso do que o devido” (fl. 2, e-doc. 1).



    Argumenta que, “[a]inda que não tivesse ocorrido o bis in idem – evidente nos autos –, fica claro que, por si só, a quantidade de droga não é argumento apto a vedar a incidência da causa de diminuição acima mencionada” (fl. 3, e-doc. 1). 



    Defende que “os requisitos do tráfico privilegiado estão preenchidos, de maneira reconhecida pela magistrada, não sendo a quantidade de droga – se valorado de modo estanque – elemento legítimo para afastar a aludida causa de diminuição, muito menos os demais argumentos utilizados” (fl. 4, e-doc. 1).



    Estes os pedidos:



    “Diante do todo exposto, requer a Vossa Excelência: seja concedida a ordem do presente writ de ofício, a fim de que i) seja reconhecido o evidente bis in idem na dosimetria da pena, pois utilizou-se do elemento quantidade de drogas para exasperar a pena na primeira fase e para vedar a aplicação da causa de diminuição de pena na terceira fase (Art. 33, § 4º da Lei de Drogas), além do Ato Coator ratificar a utilização de fundamentação inidônea, de acordo com o dispositivo legal para vedar a incidência da aludida causa de diminuição e ii) fixado o regime inicial aberto, substituindo a pena privativa de liberdade por restritivas de direito. iii) Subsidiariamente, que seja a pena redimensionada para 1/8 para cada vetor negativo na primeira fase da dosimetria da pena, uma vez que a valoração se deu muito acima dos limites legais” (fl. 6, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. O pedido apresentado pela impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    7. A impetração volta-se contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça pela qual negado seguimento ao Habeas Corpus n. 1.004.659/MG. 



    Consulta ao andamento processual desse habeas corpus no sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça sinaliza que a defesa interpôs agravo regimental em 27.5.2025 contra essa decisão. 



    O exame dos pedidos formulados pela impetrante, neste momento, traduziria supressão de instância, pois o Superior Tribunal de Justiça não julgou o mérito do agravo regimental interposto pela impetrante. 



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “[h]á óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.2.2021). Confiram-se também, por exemplo, estes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 



    I. CASO EM EXAME 1. Paciente condenado a 5 anos de reclusão, em regime fechado, em razão da prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/006). 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. Impetração na qual se busca a revisão da pena. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste STF, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022).



    4. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019). 



    5. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 



    IV. DISPOSITIVO 



    6. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 253.765-AgR/SP, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 30.4.2025).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. PRISÃO CAUTELAR FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 221.246-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 17.11.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA — STJ. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    I. Caso em exame 



    1. Paciente condenada pela prática dos crimes de tráfico ilícito de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/2006), de receptação (art. 180 do CP) e de posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da Lei n. 10.826/2003). 



    II. Questão em discussão 



    2. Alegação de nulidade da condenação fundamentada em provas obtidas mediante busca domiciliar ilegal, em desacordo com o entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal — STF (Tema 280 da Repercussão Geral). 



    III. Razões de decidir 



    3. O art. 102, I, i, da Constituição Federal prescreve que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância. No caso, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. 



    4. Ausente ilegalidade flagrante ou abuso de poder apto a permitir a superação do óbice acima indicado, especialmente porque a mesma questão ainda será objeto de apreciação pelo STJ no recurso especial interposto pela defesa. Com efeito, não se há falar em negativa de prestação jurisdicional a justificar o exame per saltum da matéria diretamente pelo STF. 



    IV. Dispositivo 



    5. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n.247.333-AgR/SC, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 18.11.2024)



    No julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 130.719, o Ministro Teori Zavascki, Relator, proferiu voto no qual explicitadas as razões da firme jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, nestes termos:



    “1. (...) O exaurimento da jurisdição e o atendimento ao princípio da colegialidade, pelo tribunal prolator, se dá justamente mediante o recurso de agravo interno, previsto em lei, que não pode simplesmente ser substituído por outra ação de habeas corpus, de competência de outro tribunal. 



    2. A se admitir essa possibilidade estar-se-á atribuindo ao impetrante a faculdade de eleger, segundo conveniências próprias, qual tribunal irá exercer o juízo de revisão da decisão monocrática: se o STJ, juízo natural indicado pelo art. 39 da Lei 8.038/1990, ou o STF, por via de habeas corpus substitutivo. O recurso interno para o órgão colegiado é medida indispensável não só para dar adequada atenção ao princípio do juiz natural, como para exaurir a instância recorrida, pressuposto para inaugurar a competência do STF” (Segunda Turma, DJe 25.11.2025).



    8. Há ainda outro óbice processual incidente na espécie. 



    Consta da decisão objeto deste habeas corpus e das alegações da impetrante na inicial que a condenação criminal imposta ao paciente alcançou o status de definitiva. 



    Consta dos sítios eletrônicos do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (Apelação Criminal n. 1.0035.21.000560-5/001) e do Superior Tribunal de Justiça (Agravo em Recurso Especial n. 2460659/MG) que o trânsito em julgado da condenação ocorreu em 9.4.2024.



    Este Supremo Tribunal Federal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como substitutivo de revisão criminal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019). (…) 



    6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL INADMISSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. II - A jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal não admite o uso do writ como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. III - Agravo a que se nega provimento” (HC n. 161.656-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 31.10.2018).



    9. Admite-se, em casos excepcionais e circunstâncias fora do ordinário, a superação desses óbices jurisprudenciais. Essa excepcionalidade está demonstrada em casos nos quais evidenciada flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se tem na espécie.



    10. A impetrante não apresentou argumentos aptos a indicar em que consistiria a ilegalidade ou o abuso de poder praticados pelo Ministro Relator do Habeas Corpus n. 1.004.659/MG, apontado como autoridade coatora, limitando-se a afirmar, quanto a essa decisão, que “não concorda” com o fundamento de que “ausente manifesta ilegalidade no acórdão impugnado” (fl. 5, e-doc. 1). 



    11. Sem ingressar no exame aprofundado do mérito da impetração, mas apenas para apresentar os fundamentos que conduzem à impossibilidade jurídica de concessão de habeas corpus de ofício, tem-se nos autos que o paciente foi condenado pela prática do crime de tráfico de drogas (caput do art. 33), por ter, em concurso com outras três pessoas, mantido em depósito duzentos e doze quilos de maconha em 7.1.2021.



    Sobre a inaplicabilidade da causa especial de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, consta da fundamentação da sentença:



    “No caso dos autos, as circunstâncias fáticas evidenciaram o envolvimento dos réus com expressiva quantidade de entorpecentes, ou seja, um total de mais de 212 kg (duzentos e doze quilogramas) de maconha. 



    A elevadíssima quantidade de drogas apreendidas (fls. 36/39), aliada às circunstâncias em que se efetuou a abordagem policial e aos diversos documentos que mostram o envolvimento habitual dos réus com práticas delitivas que obstam a aplicação da benesse” (fls. 12-13, e-doc. 3).



    Na dosimetria, ao analisar a culpabilidade do paciente, a Magistrada sentenciante realçou o “alto grau de articulação para o preparo da droga para comercialização, pois restou apurado que os réus montaram uma linha de produção para limpeza e embalo da droga” (fl. 18, e-doc. 3). 



    Na sentença, foram valoradas negativamente as circunstâncias do crime de tráfico de drogas, sob o fundamento de que “reclamam a exasperação da pena-base, conforme preceitua o art. 42 da Lei 11.43/2006, eis que a operação policial logrou localizar e apreender na residência do sentenciado mais de duzentos quilogramas de maconha”.



    12. A Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, ao negar provimento à apelação interposta pela defesa, decidiu pelo acerto da sentença em relação à inaplicabilidade do privilégio previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 e manteve valoração negativa das circunstâncias judiciais da culpabilidade e das circunstâncias do crime, aumentando apenas a fração de aumento decorrente de cada uma delas, ao acolher, em parte, o recurso interposto também pelo Ministério Público (fl. 1, e-doc. 5). Confira-se:



    “Réu João Guilherme da Silva Santos 



    Na primeira fase de fixação da pena, a Magistrada a quo valorou negativamente os vetores de culpabilidade e circunstâncias do delito, estas em razão da quantidade do entorpecente, fixando a pena base em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa. 



    O conceito de culpabilidade costuma ser utilizado em três sentidos no Direito Penal pátrio, sintetizados da seguinte maneira: "(...) a) como princípio, querendo traduzir a limitação à responsabilidade penal objetiva; b) como limite à sanção estatal, vinculada ao grau de reprovabilidade da conduta; c) como pressuposto da aplicação da pena ou, para os que adotam o conceito tripartido, como elemento do crime. (...)" (STJ, HC Nº 237.791 - DF (2012/0065062 -6)- Relator Ministro Rogério Schietti Cruz, Julgamento em 09/12/2014). 



    No contexto da análise da dosimetria da pena, deve ser entendida a culpabilidade como limite à sanção estatal, que permite a mensuração do grau de reprovabilidade que recai sobre o agente, ante o bem jurídico ofendido. 



    Mostra-se legítimo o aumento da pena-base, pelas circunstâncias da culpabilidade na medida em que fundamentada em elementos que extrapolam os inerentes ao tipo penal imputado, demonstrando, assim, especial reprovabilidade da conduta, justificando validamente o aumento da pena-base. 



    Paulo César Busato sustenta que "os limites da liberdade de agir implicam em proporcional reprovação desse agir. Assim, a culpabilidade representa também o grau de reprovabilidade de cada conduta em face do seu contexto. É uma medida de intensidade, da qual decorre a ideia de proporcionalidade" (Direito Penal. Parte Geral. São Paulo: Ed. Atlas, 2013, p. 525). 



    In casu, existe elemento nos autos que demonstre a necessidade de maior reprovação da conduta do acusado, podendo ser negativamente considerada na dosimetria da pena, mormente considerando a forma organizada para a prática da traficância. 



    Como bem asseverado pela Magistrada a quo "a culpabilidade do acusado, consistente na reprovabilidade de sua conduta, deve ser valorada negativamente, a considerar o alto grau de articulação pra preparo da droga para comercialização, pois restou apurado que os réus montaram uma linha de produção para limpeza e embalo da droga de forma organizada." 



    Lado outro, a elevada quantidade da droga apreendida, mais de 200 quilos de maconha, deve refletir na fixação da pena, vez que o art. 42 da Lei n. 11.343/06 autoriza maior severidade na fixação do quantum. 



    Sobre o quantum de aumento, gize-se que a lei não traz parâmetros objetivos para a fixação da pena-base, devendo a determinação judicial se guiar pelas circunstancias fáticas de cada caso concreto e pelos princípios da proporcionalidade, da culpabilidade e da individualização da pena, sempre com vistas à consecução dos fins retributivo e preventivo da sanção penal, tal como preconizado pelo art. 59 do CP. 



    O universo existente entre a pena mínima e a máxima prevista no tipo penal aliado à análise das circunstâncias judiciais permitem ao magistrado o estabelecimento da pena-base no patamar que seja suficiente aos objetivos da penalização do infrator, de modo que não existe norma que o obrigue a permanecer sempre próximo do quantum mínimo, salvo excesso não fundamentado. 



    Aliás, colhe-se da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiç